Tribunal: TJSP
Processo: 2117735-20.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Controle Social e Conselhos de Saúde
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-17
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Agravo de Instrumento - Falta de intimação do Município de Jandira pelo portal eletrônico para apresentação de resposta ao agravo - Vício reconhecido - Nulidade do acórdão embargado.

CPC, art. 272, § 8o - Arguindo a nulidade, a parte deve apresentar desde logo suas razões; disposição processual pragmática - Município atendeu esse dispositivo legal. Acórdão anulado,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Agravo de Instrumento - Falta de intimação do Município de Jandira pelo portal eletrônico para apresentação de resposta ao agravo - Vício reconhecido - Nulidade do acórdão embargado.

CPC, art. 272, § 8o - Arguindo a nulidade, a parte deve apresentar desde logo suas razões; disposição processual pragmática - Município atendeu esse dispositivo legal. Acórdão anulado, sem reabertura de prazo - Aproveitamento de seus fundamentos e conclusão – Ação Civil Pública – Pretensão de eliminar lista de espera dos usuários locais do SUS, para atendimento neurológico.
EMBARGOS ACOLHIDOS; ACÓRDÃO ANULADO SEM ALTERAÇÃO DE RESULTADO DO JULGAMENTO DO AI.